Tribunal: TJMT
Processo: 1026261-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026261-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARIA PATRICIA CARNEIRO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.498.411-56 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATADOS – SUSPENSÃO DAS PARCELAS
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Maria Patrícia Carneiro Silva dos Santos,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos
da ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de débito, proposta em desfavor do
Banco C6 S.A.
, indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de diminuir o valor referente ao pagamento das parcelas do contrato, sob a alegação de juros abusivos, e obstar a inclusão do nome da autora no cadastro de órgãos de restrição de crédito.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, requerendo a o depósito em juízo do valor que entende devido, correspondente as parcelas 12-48, diante do pleito de afastamento da mora
debendi.
Além disso, pretende que o agravado seja compelido a não inserir o seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

Narra que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n. AU0000382203, para financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, no valor de R$ 35.000,00 em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 1.386,21 cada, vencendo-se a primeira em 10/03/2023 e as demais no mesmo dia dos meses e anos subsequentes.

A recorrente sustenta que a taxa de juros está muito maior do que consta no termo inicial do contrato. Com um custo efetivo total de 67,77% a.a e 4,34% a.m..

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 240444672).

As informações não foram prestadas pelo juízo
a quo.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (245597194).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Patricia Carneiro Silva dos Santos move
ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de débito
contra Banco C6 S.A., objetivando afastar encargos contratuais tidos por abusivos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário n.AU0000382203, firmado com a instituição bancária.

A douta magistrada
a quo
,
indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de diminuir o valor referente ao pagamento das parcelas do contrato, sob a alegação de juros abusivos, e obstar a inclusão do nome da autora no cadastro de órgãos de restrição de crédito
, diante da ausência dos requisitos legais.

Contra essa decisão
insurge-se a autora, ora agravante, requerendo o depósito em juízo do valor que entende devido, correspondente as parcelas 12-48, diante do pleito de afastamento da mora
debendi.
Além disso, pretende que o agravado seja compelido a não inserir o seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

Narra que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n. AU0000382203, para financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, no valor de R$ 35.000,00 em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 1.386,21 cada, vencendo-se a primeira em 10/03/2023 e as demais no mesmo dia dos meses e anos subsequentes.

A recorrente sustenta que a taxa de juros está muito maior do que consta no termo inicial do contrato. Com um custo efetivo total de 67,77% a.a e 4,34% a.m..

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os encargos cobrados são abusivos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
tratando-se de fato controvertido, em que se discute a abusividade dos encargos incidentes sobre as operações de crédito contratadas, é manifesta a inviabilidade da pretensão recursal por se tratar de providência a ser tomada com estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Logo, necessária dilação processual a fim de comprovar que os juros pactuados são abusivos.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024